Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702970-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ETERNIT S A, TEGULA SOLUCOES PARA TELHADOS LTDA, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: ETERNIT S A, TEGULA SOLUCOES PARA TELHADOS LTDA, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 48400205, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ETERNIT S/A, e outros. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar” (ID 60518266). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029